Tribunal: TJPA
Processo: 0816237-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816237-12.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIANE CARVALHO MOURA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0816237-12.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
ELIANE CARVALHO MOURA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REVISÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliane Carvalho Moura contra decisão que reduziu o valor da multa cominatória (
astreintes
) de R$ 500,00 por dia para R$ 1.000,00 no total, em cumprimento de sentença contra o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB);

2. A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando irrisória ou exorbitante, conforme pacífica jurisprudência do STJ;

3. A multa cominatória deve ter caráter coercitivo, com a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação de forma específica, e não punitivo, devendo ser fixada em valor suficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial;

4. A redução da multa é permitida para evitar o enriquecimento sem causa do credor, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme orientações do STJ;

5. No caso concreto, a medida de cessação dos descontos foi cumprida pelo agravado tão logo intimado, exceto no mês de janeiro de 2018, sendo razoável a redução da multa para R$ 1.000,00, conforme determinado pelo Juízo de origem.

6. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que reduziu o valor da multa cominatória.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e negar
provimento
,

tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ELIANE CARVALHO MOURA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(proc. n. 0828925-83.2017.8.14.0301)
, tendo como agravado o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB.

Ei
s o teor da decisão proferida:

“(...) Vistos etc.

Considerando a manifestação da contadoria do juízo no documento de ID 73234674 e o respectivo pedido de esclarecimentos com vistas ao cumprimento do despacho de ID 53685646, passo à análise das questões levantadas.

Compulsando os autos, verifico que o executado (IPMB), em

impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (ID 29230213) informa e comprova que após a concessão da liminar (cuja intimação do impetrado/executado ocorreu em 01/11/2017) não houve descontos relativos ao PABSS no contracheque da exequente nos meses de novembro e dezembro de 2017, nem nos meses de fevereiro de 2018 e seguintes, apenas ocorrendo tal subtração no mês de Janeiro de 2018, o que resta confirmado
ante a análise das fichas financeiras da impetrante colacionadas sob o ID 29230220.

Assim sendo, não resta configurado o descumprimento da decisão liminar nos termos apresentados pela exequente, de sorte que, em tendo havido o desconto referente ao PABSS isoladamente no contracheque da impetrante do mês de janeiro de 2018, caberia a incidência da multa fixada no acórdão de ID 20584723 a ser calculada tão somente sobre os dias úteis do mês de janeiro de 2018 (22 dias x R500,00), o que perfaria o montante de R$11.000,00.

Todavia, considerando a verdadeira função das astreintes, qual seja a de coagir ao cumprimento da decisão judicial, considerando que a medida de cessação dos descontos foi cumprida tão logo intimada a Fazenda Pública (em novembro de 2017), à exceção do mês de Janeiro de 2018, e que o valor calculado com base na determinação constante do acórdão de ID 20584723, a incidir no mês em que se deu o desconto, exorbita exponencialmente a proporcionalidade e a razoabilidade que deveria permear a cominação da multa em relação ao valor descontado e o período em que ocorreu, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o montante da multa para R1.000,00 (um mil reais), cujo valor deverá ser atualizado nos termos do Tema 810 do STF e TEMA 905 do STJ, procedendo-se à correção a partir do mês em que ocorreu o desconto indevido (Janeiro de 2018) e com incidência de juros a partir do trânsito em julgado da decisão (ID 20584729).

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, devem ser calculados nos termos estabelecidos na sentença de ID 15266175.

Prestados os devidos esclarecimentos, remetam-se os autos ao Contador do Juízo para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, apresentar os cálculos dos valores devidos até a data atual.

Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. (...)”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 16503099).

Nas razões do recurso, de maneira concisa, o advogado da recorrente argumenta que o Juízo singular, de ofício e sem provocação da parte, alterou irregularmente, por meio de decisão interlocutória, um Acórdão que havia determinado o pagamento de
astreintes
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, totalizando R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

Sustenta que, embora o valor das
astreintes
seja revisável a qualquer tempo, o entendimento dos Tribunais Pátrios é de que a rediscussão sobre o montante a ser pago a título da multa cominatória já vencida deve ser precedida da demonstração de fato superveniente que evidencie a excessividade do valor.

Destaca que é incabível, diante da ocorrência de preclusão, que o Juízo, por livre e espontânea vontade, modifique o valor das
astreintes
fixadas em Acórdão, em manifesto descumprimento que viola a autoridade da decisão e ofende diretamente os princípios do duplo grau de jurisdição e da hierarquia das decisões judiciais.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada, determinando a manutenção das astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, conforme estabelecido no acórdão, e a execução do valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), devidamente atualizado.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi encaminhado à minha relatoria. Considerando a ausência de pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada, determinei a intimação do agravado para que, querendo, apresentasse contrarrazões ao recurso. Em seguida, determinei que os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 18421244).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível,
Dr. Mario Nontato Falangola
, absteve-se de emitir parecer nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID nº 18740368).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na correção ou incorreção da decisão
a quo
, que reduziu o montante da multa, previamente diminuída em Acórdão, para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inicialmente, seria possível questionar a ocorrência de preclusão no caso em análise, considerando que o valor da multa cominatória, fixado em sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, em acórdão já transitado em julgado.

No entanto, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a redução da multa cominatória, quando considerada excessiva, pode ser promovida até mesmo de ofício, sendo uma questão que não está sujeita à preclusão e não se consolida através da coisa julgada.

Os seguintes julgados da referida Corte corroboram esta compreensão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO.
MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 537, § 1º, CPC/15. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada material. Dessa forma, é possível a modificação do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

2. É possível a modificação do valor a ser pago a título de multa cominatória, uma vez que, enquanto houver discussão acerca do valor devido, não há que se falar em multa vencida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1561395 RS 2019/0232511-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Pela leitura do julgado acima transcrito, percebe-se ser plenamente viável a discussão do valor final alcançado pela multa cominatória nesta oportunidade.

Diante disso, entendo que a multa cominatória pode ser revista ou limitada a qualquer momento, inclusive de ofício, quando se revelar desproporcional. Trata-se da aplicação clássica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, implícitos na Constituição Federal. Também considero que a
astreinte
deve sempre ser limitada no tempo, a fim de evitar a perpetuação da sanção. Portanto, há a possibilidade de reduzir a multa imposta devido à sua desproporcionalidade, evitando assim o enriquecimento sem causa do credor.

Consigna-se que a
astreinte
não possui caráter punitivo, mas coercitivo, com a finalidade de compelir o agravado a cumprir a decisão judicial, e não de puni-lo pelo descumprimento. Assim, a multa imposta, por sua natureza inibitória, deve ser fixada em valor suficiente para obrigar o réu a cumprir a obrigação de forma específica, privilegiando-se o cumprimento da obrigação em detrimento do pagamento da multa imposta pelo juiz.

Por mais que a postura do instituto agravado tenha se mostrado desidiosa em relação ao agravante no mês de janeiro de 2018, não se mostra adequado que a multa cominatória seja executada em valor elevado, porquanto a medida de cessação dos descontos foi cumprida tão logo intimado o agravado, a exceção do mês mencionado, em atenção a proporcionalidade e razoabilidade, conforme bem explanado pelo Juízo singular.

Apesar de a postura do instituto agravado ter demonstrado desídia em relação ao agravante no mês de janeiro de 2018, não é adequado que a multa cominatória seja executada em valor elevado, ante a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que a medida de cessação dos descontos foi cumprida imediatamente após a intimação do agravado, com exceção do mês mencionado, conforme bem exposto pelo Juízo singular.

É evidente que a intenção não é incentivar a conduta inadequada do instituto mediante a redução da multa; contudo, a penalidade deve ser fixada em um nível razoável e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ao agravado.

Veja-se a seguinte orientação do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DO MONTANTE EXECUTADO. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 1. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, devendo-se ter como referência o valor da obrigação principal. 2. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.508.100; Proc. 2014/0340226-0; RN; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 01/06/2015).

O princípio da proporcionalidade recomenda que, sempre que houver um conflito entre poderes e direitos ou interesses legalmente protegidos dos particulares, o órgão jurisdicional deve agir segundo o princípio da justa medida. Isso significa adotar, entre as medidas necessárias para alcançar os objetivos legais, aquelas que resultem no menor sacrifício possível dos direitos dos cidadãos.

Pode-se afirmar que o princípio da proporcionalidade - ou razoabilidade - é um critério de avaliação dos atos do Estado para verificar se estes estão alinhados ao valor superior que permeia todo o ordenamento jurídico: a justiça. Considera-se razoável ou proporcional aquilo que esteja de acordo com a razão, implicando equilíbrio, moderação e harmonia; que não seja arbitrário ou caprichoso; e que corresponda ao senso comum e aos valores prevalecentes em determinado momento ou lugar. Alguns autores, inclusive, recorrem ao direito natural como fundamento para a aplicação da regra da razoabilidade, embora ela possa perfeitamente se basear nos princípios gerais da hermenêutica.

Neste aspecto, e com base nos julgados transcritos
alhures
, tenho que a redução da multa cominatória tal como feito pelo Juízo
a quo
, mostra-se coerente com o caso concreto, devendo ser mantida.

A redução do valor a ser executado a título de multa cominatória é implementada para evitar o enriquecimento ilícito da vítima, bem como para prevenir a criação de um precedente que possa gerar insegurança jurídica. Isso porque a exorbitância atingida pela
astreinte
pode incentivar diversos jurisdicionados a buscarem vantagens manifestamente indevidas por meio de ações judiciais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 22/08/2024